Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 38 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
2. Segundo o art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, o valor venal determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
3. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao referido valor apurado em avaliação da administração pública.
4. Ademais, para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.
5. Cabível, portanto, a repetição do indébito tributário em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
6. Recurso conhecido e improvido.